Tribunal: TJPA
Processo: 0810676-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810676-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 157,
§ 2º, II c/c § 2º-A,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA AO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELAS VÍTIMAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO CONHECIMENTO.

REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
ALEGAÇÕES JÁ FORMULADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
Nº 0805330-12.2022.8.14.0000.

ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE, REVISOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, NOS TERMOS DO ART. 316, § U, DO CPP.
INOCORRÊNCIA
.
AO REVER A MEDIDA A MAGISTRADA AFIRMOU AINDA PRESENTES OS REQUISITOS QUE ENSEJARAM O DECRETO E, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ,
A REVISÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
NONAGESIMAL (ART. 316, § U, DO
CPP
) NÃO EXIGE A INVOCAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SENDO NECESSÁRIA

APENAS A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO, O QUE EFETIVAMENTE SE DENOTA NO CASO EM ESPÉCIE.

PACIENTE FORAGIDO, NÃO TENDO SIDO DADO CUMPRIMENTO AO DECRETO PRISIONAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SER CONCEDIDA A ORDEM.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des.
Roberto Maia.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Preventivo, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
Magno Ferreira dos Santos,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu
.

Alegou o impetrante, ID

10478929, em síntese,
que em 30/06/2021, foi decretada a prisão preventiva do Paciente por suposta participação no crime de roubo majorado, sendo o decreto prisional mantido apesar de carente de motivação idônea.

Afirma que o decreto prisional foi proferido pelo fato de o paciente não ter sido localizado, bem como por possuir antecedentes criminais, porém, afirma, o paciente apresentou declaração de trabalho e de endereço, estando o decreto prisional desprovido de qualquer fundamentação, principalmente pelo fato de a magistrada ter reconhecido indício de participação do paciente no delito e

logo após mandar o processo retornar à delegacia para sanar dúvida quanto autoria e materialidade, restando configurado vício insanável no feito.

Aduz que não procede a alegação de que o paciente estaria em lugar incerto e não sabido, pois o mesmo, além de ter apresentado comprovante de residência segue comparecendo a todos os atos processuais; que já foram remarcadas 04 audiências

e até o presente momento o paciente não foi submetido a qualquer tipo de reconhecimento e que apesar da alegação de que este fora identificado através de uma conversa mantida por celular com corréu, não houve qualquer perícia no suposto aparelho apta a comprovar o crime e que o veículo, em tese, roubado, só foi utilizado para que os autores do crime saíssem do local e que não tiveram intenção de venda ou de apropriação do veículo.

Asseverou que no último dia 16/07/2022, foi mantida a medida constritiva contra o paciente, mas que as vítimas não realizaram seu reconhecimento pessoal e que o decreto prisional está causando muitos prejuízos ao paciente e sua família, pois este vinha procurando sua reinserção na sociedade e no mercado de trabalho para prover o sustento de sua família, afirmando não ter ocorrido nova fundamentação a sustentar a manutenção do decreto cautelar quando da revisão do mesmo, tendo a magistrada se limitado a alegar a subsistência dos fundamentos da decisão anterior e a inexistência de fato novo apto a propiciar a sua liberdade, restando, portanto, a decisão carente de fundamentação.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer prova acerca de sua participação no crime, não subsistindo, afirma, qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao gabinete da desembargadora Vânia Silveira que, em razão de seu afastamento, determinou sua redistribuição, ID 10487644, sendo redistribuído, foi recebido pela Desª. Gouveia, que reconhecendo a prevenção desta relatora determinou sua redistribuição, ID 1041528 e, recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 10498687, sendo estas prestadas em ID 10539831.

Em ID 10539855, foi denegado o pedido liminar e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, em ID 10772043, se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Preventivo, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
Magno Ferreira dos Santos,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu
.

Preenchidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

Ressalto que o paciente já teve impetrado em seu favor, pelo mesmo representante legal, o
habeas corpus
nº 0805330-12.2022.8.14.0000, em que, tal e qual ao presente, sustentou falta de fundamentação e justa causa ao decreto cautelar, ausência de reconhecimento pessoal e condições pessoais favoráveis, alegações devidamente refutadas naquele
HC
em que a ordem restou denegada, razão pela qual não conheço de tais pedidos.

Quanto ao alegado fato novo, qual seja, ausência de fundamentação da decisão que reviu a necessidade de manutenção da sua custódia, tenho que tal alegação não prospera.

A magistrada, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão do paciente entendeu que esta se faz necessária, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“ REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP

As hipóteses para a decretação ou manutenção da preventiva estão explícitas no art. 312 do CPP. Portanto, a decretação/manutenção dessa cautelar tem por objetivo: (i) garantia da ordem pública, ou (ii) garantia da ordem econômica, ou (iii) conveniência da instrução criminal, (iv) assegurar a aplicação da lei penal e pelo estado de liberdade gerado pelo agente. Presente um desses elementos é possível a decretação/manutenção da prisão preventiva, desde que (i) haja prova da existência do crime e (ii) indícios suficientes de autoria. Outrossim, nos termos do art. 282 do CPP deve-se atentar pela adequação das medidas cautelares à gravidade da infração, de modo que se entende cabível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas à prisão, presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

No presente caso, segundo consta na decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 24863896) esta se fundamentou na garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pela conduta perpetrada pelos réus, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática de roubo combinada à ação violenta praticada com as vítimas, conforme depoimentos de Num. 24808192.

Considerou-se ainda o que se extrai das certidões de antecedentes criminais dos réus, que demonstram a existência de demandas pretéritas (Num. 61664321, 61664322, 61664323 e 61664324). Vale dizer, os acusados já tiveram outras chances de deixarem de se envolver com a criminalidade, mas a princípio continuam a demonstrar periculosidade na medida em que continuam a cometer crimes.

Desta feita, considerando o contexto em que teriam se desenvolvido os fatos, notadamente, o modus operandi do crime, bem como o fato de que ainda faltam serem ouvidas três vítimas, entendo que subsistem os fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos acusados, não havendo nos autos qualquer elemento novo que leve à revogação das prisões.

Ademais, em que pese os argumentos da defesa sobre o suposto excesso de prazo, é oportuno mencionar que a complexidade da causa, atrelada à quantidade de réus, de vítimas e de testemunhas são argumentos aptos a justificar o tempo necessário à marcha processual, não se podendo atribuir eventual demora ao juízo, principalmente se considerarmos que os prazos procedimentais penais indicados pela doutrina e jurisprudência não são peremptórios, embora possam servir como referência. Desse modo, eventual verificação do excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, “mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (STJ. AgRg no RHC 145.589/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Dito isso, permanecendo presentes os pressupostos e hipóteses da constrição cautelar mais gravosa, e com base no princípio da proporcionalidade, necessária é a
manutenção das decisões que decretaram as prisões preventivas
de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
.”

Verifica-se, portanto, que a decisão pela manutenção da prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada a necessidade de sua manutenção.
Assim, não há que se falar em fato novo, pois ao rever a medida, a magistrada afirmou ainda presentes os requisitos que ensejaram o decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a revisão da
prisão preventiva
nonagesimal (art. 316, § U, do
CPP
) não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária

apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4.
A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes
. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi exarado em 30/06/2021, porém, ainda se encontra pendente de cumprimento, e apesar de o impetrante alegar que o paciente vem comparecendo a todos os atos processuais, ainda não foi preso e recolhido ao sistema penal, sendo cediço o entendimento de que, estando foragido do distrito da culpa o paciente,
necessária
sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais

/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, assim como aquela que revisou a necessidade de sua manutenção, apresentam-se devidamente fundamentadas no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da participação do paciente no crime de roubo, praticado com extrema violência e que causou pânico nas vítimas, além de grande temor por suas vidas, restando
evidenciada a gravidade das condutas de todos os envolvidos, principalmente do apelante que ainda se encontra foragido.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, sendo de bom alvitre ressaltar que o apelante se encontra foragido.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, da decisão que denegou o pedido de sua revogação e da decisão que, revendo a necessidade da cautela, a manteve.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/09/2022